Tribunal: TJSP
Processo: 1029834-30.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE "VENDA FINANCIADA" - Ofensa à dialeticidade recursal não verificada – Abusividade quanto à cumulação da comissão de permanência com demais encargos e devolução de eventual valor a maior desembolsado pela autora sedimentadas na origem - Repetição na forma simples, observando-se a vigência do contrato e a modulação de efeitos do Tema Repetitivo no

Ementa:
APELAÇÃO DA AUTORA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE "VENDA FINANCIADA" - Ofensa à dialeticidade recursal não verificada – Abusividade quanto à cumulação da comissão de permanência com demais encargos e devolução de eventual valor a maior desembolsado pela autora sedimentadas na origem - Repetição na forma simples, observando-se a vigência do contrato e a modulação de efeitos do Tema Repetitivo no 929, STJ – Má-fé do credor não demonstrada – Despesa financeira – Previsão que não tem natureza de tarifa ou encargo contratual – Montante designado como "Vr. Desp. Financeira" que nada mais é que a diferença entre o valor da compra e o do crédito concedido, ou seja, entre o valor do empréstimo e o devido ao final do financiamento, acrescido dos juros remuneratórios e do IOF – Inexistência de abusividade ou irregularidade, tendo, inclusive caráter informativo, eis que deixa claro o quanto a autora pagará pelo financiamento - Honorários – Descabimento da aplicação da tabela disponibilizada pela OAB, que tem caráter meramente orientador, não vinculando o Juízo – PRECEDENTES do E. STJ e deste E. TJSP – Arbitramento por apreciação equitativa corretamente realizado, conforme disposto no art. 85, § 8.o, do CPC e na tese firmada no Tema Repetitivo no 1.076, STJ – Valor a remunerar o trabalho do patrono da autora não é irrisório, observando-se as balizas do art. 85, § 2.o, do CPC – Sentença mantida – Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado – RECURSO DESPROVIDO.